Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741306-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA AGRAVADO: SANDRA FONSECA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença movido por SANDRA FONCECA DE LIMA BRITO contra a agravante e contra MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, homologando cálculos apresentados pela Contadoria Judicial para mensuração do valor devido. A agravante sustenta que a decisão agravada fixou o crédito exequendo em R$ 190.090,74 (cento e noventa mil, noventa reais e setenta e quatro centavos), considerando como base o valor da nota fiscal do veículo, o que representa um automóvel zero quilômetro para apurar o direito de restituição dos valores pagos pela agravada no momento da cobra, que restou rescindida por defeito de fabricação. Argumenta que tal parâmetro ignora o uso regular do bem pela agravada, que permaneceu em sua posse desde o ajuizamento da demanda, tendo percorrido mais de 35 (trinta e cinco) mil quilômetros, conforme laudo pericial produzido na fase de conhecimento. Defende que, conforme acórdão proferido em sede de apelação, a discussão sobre a adoção da Tabela FIPE para apuração do valor de restituição deveria ocorrer na fase de liquidação de sentença, sendo este o momento processual adequado para análise da questão. Alega, portanto, que a matéria não está preclusa e que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao homologar cálculos com base na atualização dos valores pagos pela agravada, desconsiderando a depreciação do veículo. Aduz que o arbitramento das perdas e danos com base no valor da nota fiscal impõe ônus excessivo à agravante, resultando em enriquecimento sem causa da agravada, além de contrariar jurisprudência consolidada do TJDFT, que determina a adoção da Tabela FIPE vigente na data da devolução do bem ou do pagamento. Argumenta que apresentou depósito do valor incontroverso de R$ 120.868,14 (cento e vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos) e seguro garantia do valor controverso de R$ 113.038,80 (cento e treze mil, trinta e oito reais e oitenta centavos), sendo razoável manter bloqueada apenas a parcela controvertida até o julgamento do recurso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o levantamento integral do valor executado, diante do risco de dano irreparável, uma vez que foi determinada a expedição de alvará para pagamento automático à agravada. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a necessidade de adoção da Tabela FIPE como parâmetro para apuração do valor de restituição do veículo, com arbitramento das perdas e danos conforme o valor vigente à época do pagamento ou da conversão em obrigação de fazer. Preparo regular, conforme certificado no ID 76652002. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a alegação de excesso de execução sustentada pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença e reiterada no recurso, pela qual pretende impor a que a reparação dos danos suportados pelas agravada observe a avaliação atual do veículo pela tabela FIPE, representa tentativa de rediscussão da própria sentença transitada em julgado. Apura-se dos autos que a ação originária foi movida pela agravada visando a rescisão de contrato de compra e venda de veículo zero quilometro, em razão de defeito de fabricação, ou a substituição do veículo, além da reparação por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, concedendo à agravada a faculdade de escolher a substituição do veículo por outro, sem defeito, ou a devolução do bem, com a restituição dos valores pagos pela sua aquisição, além de condenar a concessionária e a montadora agravante à reparação de danos materiais e morais, confira-se: “A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a origem do defeito no veículo objeto de contrato de compra e venda, a fim de delimitar a responsabilidade das partes no defeito apresentado, bem como delimitar a ocorrência de dano indenizável (moral e material). (...) No caso em questão, não há dúvidas de que o veículo apresentou o defeito descrito na inicial durante o período em que ainda se encontrava na garantia contratual, conforme se observa do termo de garantia (168015901) e da nota fiscal de id. 129683339. De igual modo, é incontroverso que após a apresentação dos defeitos no veículo, o fato foi comunicado a concessionária ré, a fim de que fosse apurado as origens dos defeitos (id. 154608631), o que não ocorreu. (...) Como visto, restou consignado pelo Perito Judicial a existência de defeito mecânico, o qual não foi sanado pela concessionária ré no prazo da garantia contratual e legal. (...) Pelo exposto, é evidente o vício não foi sanado, como alegam as requeridas. A mera solução paliativa do problema ou qualquer outra medida que a segunda ré tenha intentando, não foi suficiente para cessar o defeito crônico verificado. Com efeito, o vício não foi sanado em 30 (trinta) dias, na forma do art. 18, § 1o, do CPC, sendo faculdade do autor exigir: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Na hipótese de substituição do veículo, esta deve ocorrer nas mesmas condições do veículo da parte autora, ou seja, caberá às rés cumprirem a obrigação, fornecendo outro veículo Ford EcoSport, ano fabricação 2019, ano modelo 2020. (...) Como consequência lógica, a requerente autor deve devolver o veículo às rés, livre de quaisquer ônus. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR as partes rés, solidariamente, a promoverem a substituição do veículo da autora por outro da mesma espécie (conforme a nota fiscal de id. 129683338), em perfeitas condições de uso, facultando-se à autora escolher alternativamente pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, na forma do art. 18, § 1o, I, II e III, do CPC, devendo a parte autora devolver o veículo às rés; b) CONDENAR as partes rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.747,69 (sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e doze centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso (ids. 129683339 – R$757,00; 129683341 – R$ 70,00; 129685956 – 349,37; 129685957 – IPVA) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e c) CONDENAR as partes rés ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. (ID 179638337 - g.n.) Ou seja, a sentença concedeu à autora a faculdade de optar pela devolução do veículo, com a restituição atualizada dos valores pagos. Nesse ponto, a sentença foi mantida íntegra no julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes. Verifica-se, ademais, que ao manter a faculdade atribuída à agravada de optar pela restituição atualizada dos valores pagãos pela aquisição do veículo, o respectivo acórdão rejeitou expressamente a tese reiterada pela agravante na impugnação o cumprimento de sentença, visando limitar o direito de ressarcimento à mensuração do valor do veículo pela tabela FIPE, in verbis:“ “A apelante alega que não houve vício/defeito no produto, que não foi ultrapassado o prazo de trinta dias para reparo do veículo, que sempre esteve em pleno funcionamento, o que ocorre até hoje, de modo que não há que se falar na aplicação do art. 18 do CDC. Afirma também que o defeito do veículo deve ser imputado à autora, pois “dentro do campo das possibilidades, a suspeita de oxidação da bateria pode ter decorrido, inclusive, do uso do veículo. Sendo este o caso, incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3°, II do CDC”. Por outro lado, argumenta que a sentença não observou os limites da lide, porque acolheu, a um só tempo, os pedidos principal e subsidiário, de modo que violou os artigos 141, 492 e 326 do CPC. Assevera que acaso mantida a sua condenação nos autos, deve ser excluído da sentença “o trecho ‘facultando-se à autora escolher alternativamente pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada”. Diz que acaso não alterada a sentença conforme pretendido acima, o montante máximo a ser restituído deve ser modificado a fim de que “o valor a ser eventualmente devolvido deverá seguir o valor apontado na tabela FIPE, apurado quando da devolução do veículo pela Autora, em Cumprimento de Sentença”, uma vez que o veículo foi bastante utilizado desde 2019 e a correção dos valores por um longo período terá o condão de promover o enriquecimento sem causa. (...) Resta, portanto, analisar, embora de algum modo se trate de tema associado a outros, mas para evitar mais discussões, a questão da possibilidade de escolha por parte da consumidora entre a substituição do veículo e a restituição do valor pago, devidamente corrigido. Notadamente, no ponto, a apelante alega que a magistrada violou os limites da lide, porque acolheu, a um só tempo, o pedido principal e o pedido subsidiário. Sem razão a apelante. Ao tratar do tema, no caso, dada a natureza jurídica da ação (redibitória), o próprio legislador autorizou no art. 18 do CDC que, não sendo sanado o vício, o consumidor, “alternativamente e à sua escolha”, pode exigir: “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”; Logo, a opção não é do julgador, senão do consumidor, autorizado que está a fazê-lo, reforce-se, pelo próprio legislador do CDC, de modo que não há falar em acolhimento, a um só tempo, de pedido incompatíveis entre si, até porque está expresso na lei a expressão “alternativamente e à sua escolha”. A magistrada, portanto, limitou-se a aplicar a lei aos fatos trazidos a Juízo, o que aponta para a necessidade de manutenção da sentença neste ponto. Com esses fundamentos, o recurso da primeira apelante também deve ser desprovido. (...) Por outro lado, rejeito as preliminares de deficiência de fundamentação da sentença e negativa de prestação jurisdicional suscitadas no recurso da terceira apelante (Ford), mas acolho a preliminar de inovação recursal (arguida em contrarrazões da Ford). Quanto ao recurso interposto pela terceira apelante (Ford), DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar, em parte, a r. sentença em ordem a determinar que, no caso de opção da autora pela troca do veículo, seja entregue às rés livre de quaisquer ônus, tais como e sem se limitar a esses: IPVA, débitos financeiros, penhora ou qualquer tipo de restrição que impeça a plena disposição pelas rés. Em relação às despesas processuais, mantenho-as íntegras, haja vista a pequena repercussão deste provimento parcial. Por fim, acolhida a preliminar de inovação recursal suscitada pela Ford, na extensão conhecida do recurso da autora, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar, em parte, a r. sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), na forma da fundamentação.” (ID 229400309 – g.n.) Ressalto, ademais, que o trecho do acórdão mencionado pela agravante, a respeito da possibilidade de liquidação de sentença levando em conta avaliação da tabela FIPE, teria incidência específica, caso a agravada optasse pela substituição do veículo, conforme expresso no julgado: “Também pertinente à substituição, alega que, se mantida, a autora deve pagar a diferença entre o valor da tabela Fipe aplicável ao seu veículo e um novo. Tal alegação não se sustenta. Acaso o argumento encontrasse ressonância nos autos, a corré (Slaviero) também estaria impedida de adimplir a obrigação decorrente da sentença, porque sequer monta veículo novo. Demais disso, bastará às rés entregarem para a autora um veículo que atenda ao comando da sentença, hipótese perfeitamente ao alcance não apenas delas, mas de qualquer um que vá ao mercado com esse objetivo. A rigor, para elas o cumprimento da obrigação é ainda mais facilitado, pois o negócio de ambas está associado precisamente ao mercado de automóveis. Se, todavia, o julgador na origem entender necessária a liquidação de sentença, a discussão se projeta para aquela fase processual, o que também se aplica em relação à adoção da tabela Fipe, enfim.” (ID 229400309) Contudo, como se verifica do pedido de cumprimento de sentença de ID 229427742, a agravada exerceu opção expressa pela restituição atualizada dos valores pagos pela aquisição do veículo, conforme lhe foi facultado pela sentença, o que, nos termos em que decidido na sentença e no acórdão transitados em julgado, revela a improcedência da argumentação lançada na impugnação da agravante, pois volvida a rediscutir o comando disposto no título judicial. Assim, a alegação de excesso de execução sustentada pela agravante é contrária à resolução empreendida pela sentença e pelo subsequente acórdão, no julgamento de mérito, estando acobertada pela coisa julgada, impossibilitando reapreciação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em atenção ao disposto no art. 508 do CPC, segundo o qual: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Coadunando com esses argumentos, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. (...) 1. Dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil - CPC que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. O dispositivo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado pode alegar ilegitimidade de parte (art. 525, § 1o, II, do CPC). Dispõe o art. 779 do CPC sobre quem pode figurar no polo passivo da execução – dispositivo aplicável ao cumprimento de sentença. O inciso I prevê que a execução pode ser movida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Ou seja, no cumprimento de sentença, a legitimidade é determinada pelo conteúdo da sentença – ou acórdão – condenatório. (...) É incabível o revolvimento à discussão sobre o mérito da demanda – se foi adequada sua condenação. A matéria encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. (...) (Acórdão 1618827, 0715064-71.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.) Assim, não havendo relevância nas alegações sustentadas pela agravante para amparar sua impugnação ao cumprimento de sentença, que, em verdade, busca rediscutir a sentença transitada em julgado, não há como se deferir o efeito suspensivo reclamado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator